Tribunal: TJSP
Processo: 1096608-73.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
Consignação em pagamento – Parcela vencida de contrato bancário – Financiamento de veículo – Disputa do valor devido – Montante de encargos incidentes por conta de pagamento a destempo – Limitação da lide – Artigo 539 do CPC e artigo 335 do Código Civil – Ausência de prova mínima da alegação inicial de recusa do credor e exigência de valor diverso – Determinação de emenda da inicial nos

Ementa:
Consignação em pagamento – Parcela vencida de contrato bancário – Financiamento de veículo – Disputa do valor devido – Montante de encargos incidentes por conta de pagamento a destempo – Limitação da lide – Artigo 539 do CPC e artigo 335 do Código Civil – Ausência de prova mínima da alegação inicial de recusa do credor e exigência de valor diverso – Determinação de emenda da inicial nos termos do art. 320 e 321 do CPC – Descumprimento admitido – Ausência de documento essencial para demonstração de interesse processual – Indeferimento da petição inicial - Cabimento – Sentença mantida – RITJ/SP, artigo 252 – Assento Regimental no 562/2017, art. 23.
Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000986380
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1096608-73.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CÉLIO
DONIZETI LANGUE, é apelado BANCO PAN S/A.
ACORDAM, em 18a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), HELIO FARIA E
CARLOS ALBERTO LOPES.
São Paulo, 23 de novembro de 2020
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1096608-73.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO N o 37592 2/4
Apelação Cível no 1096608-73.2019.8.26.0100
(Processo de origem no 1096608-73.2019.8.26.0100)
Apelante
Célio Donizeti Langue
Apelado
Banco Pan S/A
Comarca
São Paulo 2a Vara Cível Central
Voto no 37592
Consignação em pagamento
Parcela vencida de contrato
bancário Financiamento de veículo Disputa do valor devido
Montante de encargos incidentes por conta de pagamento a
destempo Limitação da lide Artigo 539 do CPC e artigo 335
do Código Civil Ausência de prova mínima da alegação inicial
de recusa do credor e exigência de valor diverso Determinação
de emenda da inicial nos termos do art. 320 e 321 do CPC
Descumprimento admitido
Ausência de documento essencial
para demonstração de interesse processual
Indeferimento da
petição inicial - Cabimento Sentença mantida RITJ/SP, artigo
252 Assento Regimental no 562/2017, art. 23.
Recurso não provido.
Vistos.
A r. sentença de fls.20/21 indeferiu a petição inicial e julgou
extinta a ação de consignação em pagamento, sem análise do mérito, com fulcro no art.
485, IV do CPC, por entender ausente documento que comprove a alegação autoral quanto
à efetiva cobrança do boleto no valor de R$541,00, o que também evidencia ausência de
interesse processual.
Apela o autor (fls.23/32) pretendendo a anulação da r.
sentença recorrida, sob o fundamento de que a ação foi proposta objetivando a liberação da
parte autora do compromisso assumido com a instituição requerida que, de forma
absolutamente infundada, recusou o recebimento da parcela vencida, pois o autor não
conseguiu pagar no vencimento uma prestação do financiamento contratado e, quando quis
fazê-lo, a mesma cobrou juros excessivos. Desse modo foi pleiteado o depósito das
prestações vencidas e vincendas, conforme demonstrativo apresentado, para a quitação da
dívida, na medida em que quando se está em atraso com parcelas vencidas o atendimento
geralmente é feito por agências de cobrança da instituição financeira e o atendimento é
pessoal, somente recebendo dinheiro ou cheque, o que elimina a possibilidade de um novo
boleto, de modo que quando foi passado o novo valor o autor não poderia concordar e
realizar o pagamento de valores ilegais e extorsivos, tendo eleito a ação consignatória
como meio hábil para discutir a validade e a interpretação de cláusulas contratuais e a mora
do devedor. Aponta ser imprescindível a citação da parte ré na ação consignatória, sem o
que a sentença é nula. Ressalta a ocorrência de cerceamento de defesa quanto à
comprovação dos valores abusivos cobrados à título de juros, encargos contratuais e,
notadamente, a comissão de permanência, que só pode ser cobrada à taxa média de
mercado e de forma não cumulada com nenhum outro encargo. Postula a anulação do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1096608-73.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO N o 37592 3/4
julgado e o regular processamento do feito, ficando prequestionados todos os dispositivos
legais mencionados em suas razões recursais.
Recurso em ordem, recebido e sem resposta, porquanto ainda
não formada a relação processual.
É o relatório.
Sem razão o apelante.
De início e como se sabe, de regra, “o litígio a justificar a
ação consignatória deve ser entendido como aquele que se verifica entre o credor e
terceiro, que lhe discute a qualidade ou o direito, não entre o devedor e o credor” (JTA
107/337), de forma que, quando controvertem as partes a partir de pacto por elas
celebrado, inegável ser controverso se permitir a persecução especial até porque “a ação
de consignação em pagamento não é meio hábil para que o autor obtenha a declaração de
que não é obrigado a pagar” (RT 560/107).
No caso é fato o vínculo contratual avençado entre as partes,
pelo qual financiou a parte autora veículo automotor, tendo ela deixado de efetuar o
pagamento da parcela vencida em 31/08/2019, no valor de R$416,16 (fls.12).
Sustenta a parte autora, contudo, que o banco se recusou a
receber o valor do débito acrescido dos encargos indicados no boleto de fls.12, imputando
ao autor o pagamento do valor de R$541,00, ou seja, cerca de 30% de acréscimo pelo
atraso no pagamento (fls.02).
Ou seja, no caso, se disputa qual o valor devido, a partir de
controvérsia sobre o montante de encargos incidentes por conta de pagamento a destempo,
questão essa, vale dizer, encargos e sua incidência, que não são objeto da ação, uma vez
limitada a lide à regra do artigo 539 do CPC, “Nos casos previstos em lei, poderá o
devedor ou terceiro requerer, com efeito de pagamento, a consignação da quantia ou da
coisa devida”.
Tanto assim é que a própria exordial ressalta expressamente
que: “No presente caso, vale ressaltar que se trata a presente açãode consignação em
pagamento; logo, o que se discute nestes autos é o direito do requerente de consignar a
parcela do contrato de financiamento firmado entre as partes com efeito de pagamento, e
não a revisão de cláusulas contratuais (...)” (fls.02).
E, nos termos do artigo 335 do Código Civil, “A
consignação tem lugar: I - se o credor não puder, ou, sem justa causa, recusar receber o
pagamento, ou dar quitação na devida forma; II - se o credor não for, nem mandar
receber a coisa no lugar, tempo e condição devidos; III - se o credor for incapaz de
receber, for desconhecido, declarado ausente, ou residir em lugar incerto ou de acesso
perigoso ou difícil; IV - se ocorrer dúvida sobre quem deva legitimamente receber o objeto
do pagamento; V - se pender litígio sobre o objeto do pagamento”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1096608-73.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO N o 37592 4/4
Na hipótese dos autos, vale consignar que inexiste nos autos
prova mínima (nem mesmo através de singela notificação extrajudicial do credor,
conforme previsto no art. 539 do CPC) acerca da suposta recusa do pagamento do valor
indicado no boleto e a exigência do valor alegado de R$541,00, razão pela qual, com
fulcro no art. 320 e 321 do CPC o douto magistrado “a quo” determinou a emenda da
petição inicial, sob pena de indeferimento (fls.17).
Admitido
o
descumprimento
da
determinação
pela
inexistência da prova determinada e não sendo pleiteado qualquer outro meio de prova
para evidenciar a existência de interesse processual (fls.19), decorreu o indeferimento da
petição inicial e extinção da demanda.
Aliás, como bem ressaltou o douto magistrado “a quo”: “(...)
Não há como determinar o processamento do feito, uma vez que o não traz aos autos
qualquer documento que comprove sua alegação. A dívida que o autor pretende consignar
em juízo decorre de boleto, emitido por instituição financeira, de modo que, ainda que o
pagamento seja feito com atraso, seria necessário o envio de um novo boleto para
pagamento e, em novo boleto, certamente constaria o valor cobrado. Não sendo crível a
versão de que o banco réu não teria encaminhado novo boleto, tendo informado apenas
verbalmente o valor atualizado. Ainda que se alegue que o autor pudesse se utilizar do
boleto de fls. 12, bastaria incluir nos campos referente à mora/multa/juros o valor de
acordo com as instruções do próprio documento, prescindindo de intervenção judicial.
Assim, quer seja por defeito de instrução da petição inicial, quer seja por falta de interesse
processual, só cabe aqui o indeferimento liminar do pedido.” (fls.20/21).
Daí e por isso, sendo fato que o apelante não apresentou
prova da recusa do réu e inexistindo dúvida razoável sobre a quem e como pagar, dada a
comprovação da existência do boleto de fls.12 e não evidenciada a existência de interesse
processual na modalidade utilidade, bem como diante do desatendimento da expressa
determinação de fls.19, de rigor o indeferimento da petição inicial e a extinção da demanda
tal como se deu.
Por isso se impõe a integral mantença da r. sentença
recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos (artigo 252 do RITJ/SP c/c art. 23 do
Assento Regimental no 562/2017), ora adotados em complemento aos do presente voto.
Nega-se provimento ao recurso.
Des. Henrique Rodriguero Clavisio
Relator